Tribunal: CARF
Processo: 13502.900391/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900391/2010-35
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.119 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrentes
POLIALDEN PETROQUÍMICA S/A -BRASKEM S/A (SUCESSORA) E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de ambos os recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900391/2010-35
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

Relatório
Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão no 3301-01.491, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de a recorrente apurar créditos sobre os
custos com: 1) vapor de 15kgf/cm2 e 42kgf/cm2; 2) nitrogênio líquido e gasoso; 3) ar de
instrumento; 4) água clarificada; 5) ar de serviço; 6) stadis; 7) contêiners, big bags e mag bags;
8) palletes; 9) aluguel de hardware; 10) pintura industrial; 11) inspeção de equipamentos; 12)
isolamento térmico, refratário e antiácido; 13) limpeza industrial; 14) serviços de tratamento de
efluentes e análise físicoquimíca de efluentes; 15) serviços de impressão sobre big bags; e 17)
tinta para impressão, braçadeiras, caixas de papelão e filmes.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS. INSUMOS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS.
Os custos incorridos nas aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas,
contribuintes do PIS, utilizados na fabricação dos produtos vendidos
constituem insumos e geram créditos dessa contribuição no regime não
cumulativo.
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS PRESCINDÍVEIS AO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.
Os custos incorridos nas aquisições de bens e serviços dispensáveis ao
processo de fabricação dos produtos vendidos não geram créditos de PIS no
regime não cumulativo.
CRÉDITOS DE IMPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
O saldo credor trimestral decorrente de créditos de PIS-Importação é passível
de
ressarcimento/compensação,
mediante
a
transmissão
de
Pedido
Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

Data do Fato gerador: 15/12/2005, 31/05/2006, 14/06/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento suplementar de parte do crédito financeiro declarado no
respectivo Pedido de Ressarcimento (PER) implica em homologação da
compensação dos débitos fiscais declarados nas Dcomps até aquele limite.
RECURSO PROVIDO EM PARTE”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Insumos teria um conceito mais restrito – da IN SRF 247/02 e do IPI;
 Após somente entrar no conceito, requer que o acórdão seja reformado.

Em despacho às fls. 332 a 335, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 Quanto ao mérito, reflete:
(i)
A interpretação do conceito de Insumos dada pelas IN SRF 247/02
e 404/04 encontra-se ultrapassada;
(ii)
O contribuinte demonstrou que os itens em discussão afiguram-se
em efetivos insumos, conforme laudo técnico e atestado pelo
colegiado a quo;
(iii)
Descreve a essencialidade e pertinência dos seguintes itens -
produtos: (a) Vapor de 15 Kgf/cm2 e Vapor de 42 Kgf/cm2; (b)
Nitrogênio/Nitrogênio Líquido; (c) Nitrogênio Gasoso; (d) Ar de
Instrumento; (e) Água Clarificada; (f) Ar de Serviço; (g) Material
de Embalagem;
(iv)
Descreve a essencialidade e pertinência dos seguintes itens -
serviços: (a) Pintura Industrial; (b) Inspeção de Equipamentos; (c)
Isolamento Térmico, Refratário e Antiácido; (d) Limpeza Industrial;
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

(e) Aluguel de Hardware; (f) Serviços de tratamento de efluentes e
análises físico-químicas de efluentes; (g) Serviços de Impressão
sobre big bags.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação (i) às aquisições de etiquetas e lacres, apesar de ter
reconhecido o direito a apurar créditos em relação a outros materiais de embalagens; (ii) aos
gastos com aluguel de rádios portáteis. Traz, entre outros, que:
 As etiquetas têm por finalidade manter agrupadas por espécie as
quantidades e as embalagens, que são devidamente vedadas pelos lacres –
garantindo a integridade dos produtos para dar seguimento aos
compradores;
 O aluguel de rádios portáteis são pertinentes, pois a planta industrial
encontra-se instalada em terreno de grandes dimensões e é dividida em
setores, em razão das diferentes etapas do processo produtivo.

Em despacho às fls. 575 a 579, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria relativa ao crédito
sobre a despesa de aluguéis com rádios comunicadores.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o despacho que deu
seguimento parcial ao seu recurso; e, em despacho de agravo às fls. 652 a 655, o agravo foi
rejeitado, confirmando o seguimento parcial do Recurso Especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que não há uma efetiva divergência de teses jurídicas, mas sim a valoração das provas
dos autos.

É o relatório.

Voto
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não, é de se
adentrar na análise de cada um deles.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que traz
divergência quanto ao conceito de insumos, requerendo, assim, a reforma dos itens que foram
dados provimento no colegiado a quo, após várias mudanças de critérios adotadas por esse
Turma ao longo do tempo, refletindo melhor, entendo que o recurso não deva ser conhecido, eis
que:
 Se a pretensão da Fazenda Nacional era trazer a divergência do conceito de
insumos para se reanalisar cada item que foi dado provimento pela turma a
quo, deveria a recorrente ter trazido divergência de interpretação quanto
aos itens também, utilizando o conceito que entende cabível; assim, como
se dá quando o contribuinte apresenta recurso especial para rediscutir os
itens glosados, trazendo divergência do conceito e, posteriormente,
acórdãos paradigmas de cada item, sob prejuízo de ter seu recurso
inadmitido;
 A Fazenda Nacional, independentemente de somente ter trazido
divergência quanto ao conceito de insumos, requerendo a reversão do
direcionamento dada pelo colegiado a quo, não trouxe, em nenhum
momento, alegações sobre cada item – qual seja, de que não seriam
consumidos na produção ou prestação de serviço ou sobre a utilização em
etapas diferentes da atividade do sujeito passivo.

Sendo assim, retorno aos poucos em sessões de julgamento ao meu
entendimento inicial de que para haver a divergência de interpretação, deve-se considerar, nos
termos do art. 67 do RICARF/2015, os mesmos fatos com demonstração de divergência de itens
pelos colegiados, com apontamento de acórdãos paradigmas sobre cada um deles, sob pena de
prejudicarmos a paridade de armas entre as partes e até mesmo o julgamento, tendo em vista que
a Fazenda Nacional apenas indicando paradigma sobre o conceito, não se adentra em cada item
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

que pretende a glosa, eis que específicos. Por exemplo, itens - produtos: (a) Vapor de 15
Kgf/cm2 e Vapor de 42 Kgf/cm2; (b) Nitrogênio/Nitrogênio Líquido; (c) Nitrogênio Gasoso; (d)
Ar de Instrumento; (e) Água Clarificada; (f) Ar de Serviço; (g) Material de Embalagem e itens -
serviços: (a) Pintura Industrial; (b) Inspeção de Equipamentos; (c) Isolamento Térmico,
Refratário e Antiácido; (d) Limpeza Industrial; (e) Aluguel de Hardware; (f) Serviços de
tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes; (g) Serviços de Impressão sobre
big bags.

Em vista do exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

E, quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que suscitou
divergência em relação à matéria “crédito sobre a despesa de aluguel com rádio comunicadores,
é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
“[...]
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS PRESCINDÍVEIS AO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.
Os custos incorridos nas aquisições de bens e serviços dispensáveis ao
processo de fabricação dos produtos vendidos não geram créditos de PIS
no regime não cumulativo. [...]”
Voto:
“Nego o crédito, entretanto, por motivos diversos do i. relator, sobre o
gasto com “aluguel de radios”, posto que não há provas nos autos de que
este dispêndio está ligada à produção ou ligado às atividades da empresa,
tal como previsto no inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.833/03.”
 Acórdão paradigma 3102-002.297:
Voto:
"(...)
O aluguel de equipamentos, inequivocamente, não se enquadra no conceito
insumo de produção em apreço, pois não se trata de aquisição de bem e
tampouco de serviço aplicados no processo de fabricação dos produtos por
ela comercializados. Entretanto, em conformidade com o disposto no inciso
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900391/2010-35

IV do citado art. 3o, todos os gastos com aluguéis de equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, e utilizados em todas as atividades da empresa, incluindo a
atividade de produção, podem ser utilizados como base de cálculo dos
créditos da Cofins. [...]

Depreendendo-se da leitura dos autos, entendo que não há como se conhecer
do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, pois a ausência de provas que
subsidiassem a afirmação de que os rádios eram utilizados na atividade foi robustecedor para
o direcionamento do colegiado. Da leitura do laudo, manifestação de inconformidade e
recurso voluntário, em nenhum momento foi descrita a utilização do rádio nas dependências
do sujeito passivo. Enquanto, no acórdão indicado como paradigma, houve a afirmação de
que os itens eram utilizados em todas as atividades da empresa.

Em vista do exposto, por ausência de similitude fática, voto por não conhecer
o:
 Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 713
DF CARF MF
Original